Tribunal: TJMT
Processo: 1009107-73.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009107-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUTO POSTO SORRISAO LTDA - CNPJ: 73.519.225/0001-22 (AGRAVANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT (AGRAVADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso - Sicredi Celeiro do MT (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso - Sicredi Celeiro do MT (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009107-73.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE CONVOLOU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA – DESCUMPRIMENTO AO ARTIGO 53, CAPUT, INCISOS II E III DA LEI 11.101/2005 – MITIGAÇÃO DA NORMA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - DECRETO FALIMENTAR AFASTADO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O art. 73, II, da Lei n° 11.101/2005 prevê que quando o plano de recuperação judicial não é apresentado no prazo de sessenta (60) dias estipulado pelo art. 53 do mesmo diploma legal, o Magistrado pode decretar a falência da empresa recuperanda. Contudo, a se considerar as peculiaridades do caso concreto, bem como o princípio da preservação da empresa, presente no art. 47, da Lei nº 11.101/2005, o dispositivo pode ser relativizado a fim de permitir que o plano seja conhecido e discutido pela coletividade dos credores que tem competência para aferir acerca da viabilidade econômica da Recuperanda.

São os credores que, em princípio, tem a missão de deliberar acerca da viabilidade das atividades da empresa em recuperação judicial, o que se alcança por meio da realização da Assembleia Geral de Credores. Caso em que o decreto falimentar revela-se precoce, notadamente no caso específico em que sequer fora realizada a assembleia geral de credores. Recurso provido para afastar o decreto de falência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Auto Posto Sorrisão Ltda – Em Recuperação Judicial
contra decisão que decretou sua FALÊNCIA nos autos da Recuperação Judicial nº 2867-41.2018.811.0102.

Explica que em 19-11-2018 distribuiu pedido de processamento da Recuperação Judicial. Diz que atua no comércio varejista de combustíveis, lubrificantes, derivados de petróleo, álcool, pelas e acessórios para veículos etc, cuja sede fica entre as cidades de Sorriso e Sinop-MT, em importante via de acesso de caminhões transportadores, viaturas da polícia federal e veículos de concessionária que atende a região e outros, que dependem do funcionamento do posto de combustível.

Afirma que tem trinta colaboradores além de que no restaurante que funciona no posto, conta com outros vinte e cinco funcionários, além de aloja cerca de sessenta pessoas, todas trabalhadoras no posto e seus familiares nas proximidades.

Anota que na data de 14-6-2019 foi deferido o processamento do pedido, nomeado Administrador Judicial, cuja decisão foi publicada no DJE nº 27566 de 13-8-2019, bem assim, publicado no Jornal Gazeta Digital em 08-8-2019.

Registra que o Administrador Judicial apresentou os primeiros relatórios alusivos as movimentações da agravante e postulou a convolação em falência, ao fundamento de intempestividade na apresentação do plano de recuperação judicial e inviabilidade da atividade, o que foi acolhido na decisão recorrida.

Assegura a necessidade de mitigação do artigo 53 da Lei 11.101/2005, porque a empresa que atua há mais de 27 anos no ramo de combustíveis não pode ser prejudicada por ato desidioso da antiga patrona da recuperanda.

Destaca a necessidade de preservar as atividades da empresa de grande relevância ao Município de Vera e região, o que é atestado por meio de declarações do prefeito e chefe da 6ª delegacia da Polícia Federal SPRF-MT, além de que os colaboradores ficarão sem receita e realocação no mercado de trabalho será lenta, se chegar a acontecer.

Reclama que apesar de ser intempestiva a apresentação do plano, em nada prejudicou os credores, além de que o artigo 47 da lei 11.101/2005 estabelece a supremacia da preservação da empresa, circunstância que não foi sopesada no caso em exame.

Justifica que tem plenas condições de superar a crise, porque ocupa posição estratégica no mercado, além de que está situada às margens da BR 163, próximo a diversos municípios da região (Feliz Natal, Sinop, Sorriso e Vera).

Reclama o desacerto da decisão recorrida porque é a classe de credores quem tem a prerrogativa de analisar e decidir acerca da viabilidade do plano apresentado, de acordo com a conveniência dos credores, de modo que não cabe ao Judiciário adentrar em tal seara. Postula a reforma da decisão para afastar o decreto de quebra e retorno à origem para regular processamento da Recuperação Judicial.

Contraminuta apresentadas pelo
Itaú Unibanco S.A
(ID42748986), por
Dux Administração Judicial– Mato Grosso Ltda Me
-
Administrador Judicial
(ID 43244473), pelo
Banco do Brasil S.A
(ID 44405474) e por
Petrobrás Distribuidora S/A
(ID 46279985), todas pela manutenção da decisão recorrida e desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 48536952).

Foi designada pauta de julgamento para 22-07-2020 (ID 50116007).

O agravante postulou a retirada de julgamento, ao fundamento de com a realização da Assembleia de Credores o futuro da empresa poderia ser alterado, porquanto restaria atestada a viabilidade da empresa (ID 51059480). Na data de 21-07-2020, foi adiada a sessão de julgamento para exame do pedido (ID 51273007).

Em 28-7-2020, frente o pedido de retirada de pauta até a realização da Assembleia de Credores, foi determinada a intimação dos credores que contraminutaram o recurso para se manifestarem sobre o pedido da recuperanda (ID 52131992).

Aos 05-08-2020 aportou manifestação do
Itaú Unibanco S.A
(ID53130478).

No dia seguinte, a credora
Petrobrás Distribuidora S/A
manifestou concordância com a suspensão do julgamento do presente agravo, bem assim postulou pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão

de modo a permitir o prosseguimento da recuperação judicial, com a realização da AGC, porquanto na qualidade de maior credora da recuperanda, não tem interesse na manutenção do decreto falimentar objeto da decisão impugnada (ID 53313960).

O
Banco do Brasil

S.A
manifestou discordância acerca do pedido de retirada de pauta (ID 53346977).

Posteriormente, isto em
10-08-2020, o Agravante reiterou pela retirada de pauta até realização da Assembleia de Credores, notadamente frente a manifestação de sua maior credora Petrobrás S.A (ID 53596489).

Novamente fora designada data para julgamento do presente recurso (ID 54911482).

Na data de 31-08-2020, aportou Ofício nº 542/2020 oriundo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, com informações das datas que serão realizadas as AGC: primeira convocação em 11-09-2020 e segunda para 18 de setembro de 2020 (ID 55814994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de prover o recurso interposto pelo
Auto Posto Sorrisão Ltda-EM Recuperação Judicial,
de decisão que convolou o pedido em Falência com fundamento em duas vertentes:
1)
intempestividade na apresentação do plano de recuperação judicial por parte do antigo causídico
; 2)
inviabilidade da atividade com base nos relatórios apresentados pela Administradora Judicial.

Observa-se que se trata de empresa denominada
AUTO POSTO SORRISÃO LTDA
. cujo objetivo social é o comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, com Capital Social integralizado de R$350.000,00, de acordo com a sétima alteração contratual registrada na JUCEMAT em 23-9-2014, localizado entre as cidades de Sorriso-MT e Sinop-MT.

O pedido de processamento de Recuperação Judicial do recorrente foi deferido em
14-06-2019
, com as determinações do disposto no art. 52 e seguintes da Lei n. 11.101/2005.

Observa-se que até
30-9-2019
o plano de recuperação judicial ainda não havia sido apresentado, o que motivou pedido do administrador judicial a fim de que fosse convolada a quebra, o que foi acolhido e constitui objeto do presente recurso.

Com efeito, o plano de recuperação judicial acabou por ser apresentado fora do prazo, isto em 01-12-2019.

Ocorre que o decreto falimentar por intempestividade na apresentação do plano caracteriza-se medida extrema e não atende ao principal objetivo da Lei 11.101/05, que é a preservação da empresa.

O decreto de quebra de uma empresa que, ao que costa, atua no ramo de combustíveis há mais de 20 anos na região entre Sorriso e Sinop, margeada pela BR 163 cuja frota de caminhões é utilizada para escoamento de produção agrícola entre outras, revela-se, assim, medida precipitada, notadamente porque sequer fora franqueado aos principais interessados, no caso, os credores, deliberarem sobre a possibilidade de soerguimento das atividades empresárias.

No caso específico, não se pode ignorar a alegação de prejuízo na condução do processamento do pedido, porquanto a anterior advogada foi acometida de questões pessoais que interferiram na apresentação do plano, fora do prazo.

Ainda que o argumento não seja essencialmente jurídico, é fato que
não se trata pura e simplesmente de ausência de plano
, mas sim, de atraso na entrega, caso em que revela-se razoável a flexibilização da sanção prevista no artigo 53 da Lei 11.101/2005, máxime se considerada a relevância social da atividade e os longos anos que a empresa agravante contribuiu para a geração e manutenção de empregos na região.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 53, DA LEI Nº 11.101/2005. RELATIVIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. I. O art. 73, II, da Lei n° 11.101/2005, prevê que quando o plano de recuperação judicial não é apresentado no prazo de sessenta (60) dias estipulado pelo art. 53 do mesmo diploma legal, deve o Magistrado decretar a falência da empresa recuperanda. II. Contudo, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como o princípio da preservação da empresa, presente no art. 47, da Lei nº 11.101/2005, tal dispositivo legal pode ser relativizado
. III. Na hipótese dos autos, os documentos carreados denotam que a empresa recuperanda tem plenas condições de superar a situação de crise econômica em que se encontra, sendo imperativa a não decretação da falência da empresa, por convolação. AGRAVO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70082504416, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 30-10-2019) (grifei)

Lado outro, no que tange ao segundo fundamento da decisão recorrida que decretou a quebra, observa-se que
procedeu à análise da viabilidade econômico financeira da recuperanda, incumbência que, em princípio, é resguardada aos seus credores.

Bem a propósito, aliás, é de se destacar que a Petrobrás S.A, ao que consta a maior das credoras, aos 06-08-2020, expressamente concordou com o provimento do recurso a fim de afastar o decreto de quebra de modo a permitir o prosseguimento da Recuperação Judicial com a análise do Plano, pela coletividade de credores (ID 53313960)

Há que se ponderar, ainda, a gama de colaboradores diretos da agravante, em torno de trinta, além dos indiretos (25) e demais familiares, que serão os primeiros a sentir os graves efeitos decorrentes do lacre do posto, porque ficarão desempregados.

Nota-se que a decisão recorrida acabou por proceder a análise da viabilidade econômica das atividades da recorrente, cuja incumbência, como já dito, em princípio é mesmo da coletividade de credores que, em Assembleia Geral, depois de conhecida a realidade econômica financeira da empresa, tem a missão de deliberar pela aprovação ou não do plano.

No caso em exame, a etapa acabou por ser suprimida com a prolação da decisão que convolou a recuperação judicial em falência.

Ocorre que não se pode perder de vista o princípio primordial da recuperação judicial que é a preservação da empresa (artigo 47 da Lei 11.101/2005), a fim de possibilitar à recuperanda a superação da crise econômico-financeira, com a manutenção da fonte produtora dos empregos e dos interesses dos credores, de modo a preservar

sua função social com estímulo à atividade econômica, naturalmente desde que aferida sua viabilidade econômica por meio de seus credores.

Assim se diz, porque a recuperação judicial se trata de um favor creditício, de sorte que prevalece o princípio da relevância do interesse dos credores, ou seja, a vontade majoritária destes no sentido de que o custo individual a ser suportado é menor do que o benefício social que advirá à coletividade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
PRAZO DE CARÊNCIA. SUBDIVISÃO DA CLASSE DOS CREDORES TRABALHISTAS. LEGALIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1
. Decisão que tem por finalidade assegurar a possibilidade de superação da situação de crise econômico-financeira da agravada, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 2. São os credores que devem deliberar sobre a concessão ou não da recuperação judicial, pois a Assembleia Geral de Credores é soberana em suas decisões, sendo que o plano e suas deliberações estão sujeitas ao controle judicial apenas no que diz respeito ao preenchimento dos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral.
3. Ausência de ilegalidade nas cláusulas que preveem subdivisão de credores da mesma classe, contemplando condições diferentes de pagamento, tendo em vista que a empresa pode acordar no sentido de efetuar pagamento de forma e condições mais favoráveis a seu pleno funcionamento e equalização das despesas. 4. Da mesma forma, viável a equalização de juros com a redução e mesmo carência para satisfação destes, podendo o plano conter estas e outras condições para equacionar o passivo da empresa recuperanda, dando prosseguimento à sua atividade empresarial. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, POR MAIORIA.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70083155101, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 27-05-2020) (grifei)

Neste cenário, revela-se precipitada a convolação da recuperação judicial em falência do Posto agravante, notadamente em um momento singular que passamos, por força da pandemia oriunda do COVID-19,
cuja circunstância, inclusive, é objeto da Recomendação nº 63, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de março de 2020, no sentido de prevenir a crise econômica decorrente das medidas de distanciamento social implementadas em todo território nacional.

Ainda que o processamento do pedido fora deferido em momento anterior, certo é que os efeitos de uma falência, sem que os principais interessados, seus credores, tenham tido oportunidade de deliberar acerca das condições de soerguimento propostos pela Recuperanda, irão agravar ainda mais os números de trabalhadores desempregados e sem qualquer perspectiva de recolocação.

As orientações ultrapassam positivamente os aspectos dicotômicos da lei, na medida em que o que se pretende preservar não é o interesse da Recuperanda ou de credor específico, mas, sim, atribuir calmaria ao ambiente de recuperação e evitar a sucumbência prematura de empresas circunstancialmente saudáveis que denotem reestruturações viáveis.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para afastar o decreto de falência da empresa agravante
AUTO POSTO SORRISÃO LTDA,
a fim de que questão de viabilidade da empresa seja devidamente analisada pela classe de credores, com o regular processamento do pedido de Recuperação Judicial na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020